Tribunal: TJMT
Processo: 1028424-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028424-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANDELZA SOFIA SILVA CAMPOS - CPF: 861.539.861-53 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DEMONSTRADO O PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso, analisando detidamente os autos é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

2. Destarte, as teses aventadas pela Embargante não são capazes de infirmar o julgamento do acórdão, mesmo porque o julgador não está compelido a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, principalmente quando as teses sobre as quais o julgador supostamente não se manifestou não tem o condão de alterar o julgado.

3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente o vício apontado pelo Embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JANDELZA SOFIA SILVA CAMPOS
em face do acórdão (id. 240220684) que
NEGOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte Requerente
, mantendo incólume a r. sentença recorrida que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com a condenação da parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 1o e 3o do CPC ).

Aduz a Embargante (id. 242725169), em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 60 da Resolução Normativa n.o 05 de 26 de Novembro de 2012; bem como, quanto à suspensão de fornecimento dos serviços realizados no curso do processo mesmo com depósitos judiciais efetuados.

Diante desse contexto, requer
“a correção da decisão embargada, suprindo as omissões, indicadas, com a devida aplicação das normas em conformidade com a Resolução Normativa no 05/2012, e da análise da ilegalidade dos cortes realizados, apesar dos depósitos judiciais”
; bem como,
“que os embargos sejam conhecidos e providos, a fim de que a decisão embargada seja reformada nos termos expostos”
.

A parte Embargada, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 245633155).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.024 do CPC é expresso ao dispor que os Embargos de Declaração apresentados contra decisão unipessoal devem ser julgados monocraticamente.

Já o art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”.

(Destaquei)

No caso em tela, a Embargante aduz que há omissão no v. acórdão embargado
quanto à aplicação do art. 60 da Resolução Normativa n.o 05 de 26 de Novembro de 2012; bem como, quanto à suspensão de fornecimento dos serviços realizados no curso do processo mesmo com depósitos judiciais efetuados.

Contudo, analisando detidamente os autos é possível constatar que,

diferentemente do alegado, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas, não havendo omissão quanto às teses suscitadas pela Embargante.

Especificamente no que diz a suspensão do fornecimento de água, a r. sentença reconheceu expressamente a inexistência de conduta ilícita por parte da Requerida, tendo em vista o reconhecimento da exigibilidade dos débitos, de forma que a suspensão dos serviços em razão da inadimplência se deu de forma regular.

Destarte, as teses aventadas pela Embargante não são capazes de infirmar o julgamento do acórdão, mesmo porque o julgador não está compelido a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, principalmente quando as teses sobre as quais o julgador supostamente não se manifestou não tem o condão de alterar o julgado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1003459-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DESÍDIA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, II DO CPC. INAPLICABILIDADA DA REGRA DO ART. 485, §1o DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. TESES INCAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR WILSON FALCÃO MOREIRA DA SILVA REJEITADOS. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EMBARGOS OPOSTOS POR AGROFOREST PNEUS LTDA E OUTROS ACOLHIDOS, PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. “Não se confundem a extinção do processo sem o exame do mérito em razão do abandono da causa (CPC/2015, art. 485, III) com o pronunciamento da prescrição intercorrente, em que se dá a resolução do mérito (CPC/2015, art. 487, II).” (AgInt no REsp n. 1.948.080/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

2.
Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão
, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

3. Embargos opostos por Wilson Falcão Moreira da Silva rejeitados com aplicação de multa.

4. Embargos opostos por Agroforest pneus ltda e outros acolhidos para majorar os honorários advocatícios.
(N.U 0002956-97.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO PRODUZIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DELIBERAÇÃO QUE CONFIGURARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.
(N.U 1023450-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024).
(Destaquei)

Deveras, as teses suscitadas pela Embargante traduzem-se em mero inconformismo com a decisão colegiada, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

Nessa trilha, destaco que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024